Tribunal: STF
Processo: ARE 1391745
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. POLÍTICA PÚBLICA DE SANEAMENTO BÁSICO. TUTELA COLETIVA. IMPOSIÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E CONDENAÇÃO EM DANO MORAL COLETIVO. 1. Não é genérico o pedido de condenação na obrigação de realizar obras de melhoria no sistema de drenagem pluvial e esgotamento sanitário, uma vez que atende aos requisitos de certeza e determinação exigido pela antiga codificação processual civil, permitindo o exercício do direito de defesa. 2. Por força do que dispõem os arts. 30 V, 182 e 255, todos da Constituição Federal, combinados com o art. 8°-C da Lei 11.445/2007, que trata da política nacional de saneamento básico, os municípios e o Distrito Federal são os titulares dos serviços públicos de saneamento. 3. Não se considera desfundamentada a condenação em dano moral coletivo quando a sentença se reporta a fatos e circunstâncias efetivamente constantes dos autos. 4. Apelação conhecida e parcialmente provida. Unanimidade.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º e 167, inciso II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    (...)



    Portanto, é inquestionável o acerto da sentença ao determinar que o Apelante realize obras e serviços de drenagem pluvial e esgotamento sanitário, mesmo porque, segundo dispõe o art. 8°-C da Lei 11.445/2007, os municípios e o Distrito Federal são titulares dos serviços públicos de saneamento básico, incumbindo-lhes, por si ou interposta pessoa, a execução de todas as obras necessárias ao pleno atendimento das diretrizes estabelecidas em lei.



    E, conforme laudo pericial de fls. 246/255, no caso da Rua Doutor Santos Neto não existem sistemas independentes de esgotamento sanitário e drenagem de águas pluviais, fluindo a água das chuvas e do esgoto para uma mesma .galeria, que chega a transbordar em períodos de chuva intensa, ocasionando o refluxo do esgoto para a residência dos moradores; que sofrem, inclusive, com uma possibilidade maior de contrair doenças, desde simples micoses até doenças mais graves.



    Disso resulta o dano moral coletivo reconhecido na sentença, pois, "conforme o laudo pericial e depoimento prestado em audiência por um morador da rua, todos os anos em períodos chuvosos a sina se repete: alagamento na rua e nas casas vizinhas, perda de móveis, refluxo de esgoto dentro de suas casas, etc, ocasionando não só prejuízos materiais, mas uma forte sensação de impotência e intranquilidade social" (fl.- 439).



    Como visto, o dano moral coletivo é cabível e a sentença, na parte em que o reconhece, está devidamente fundamentada, inexistindo, pois, ofensa ao art. 93 IX da Constituição Federal.



    O que pode ser revisto, e nisso este Relator concorda, é o valor da reparação, pois, além de excessivo (R$ 400 mil), violando, assim, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, é notório que o mesmo laudo pericial que serviu de base para a condenação do ente municipal também constatou que os moradores da área contribuem para os alagamentos ao despejarem lixo residencial no sistema de escoamento das águas pluviais, conforme fotografia 12 (fl. 261).



    Assim, com base no mesmo critério usado para o arbitramento de reparações individuais, reduzo à metade o valor da indenização pelo dano moral coletivo, arbitrando-a definitivamente, em razão da culpa concorrente e do reconhecido excesso, em R$ 200 mil.



    Ante o exposto, em desacordo com o parecer ministerial, conheço e dou provimento parcial ao Recurso para o fim de reduzir a condenação pelo dano moral coletivo, reduzindo ainda, pela metade, os honorários advocatícios fixados pelo Juízo a quo, que deverão ser calculados à base de-4% sobre o valor da condenação.



    É como voto.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 1º, III, 5º, CAPUT, I, V e X, 6º, 37, § 6º, 194, PARÁGRAFO ÚNICO, I, 195, 196, 197 e 198, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ’a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.141.648/SP-AgR, Primeira Turma Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 11/10/18).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CEMITÉRIO MUNICIPAL. VIOLAÇÃO DE SEPULTURA. FURTO DE PEÇAS. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (ARE nº 1.139.919/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 17/9/18).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 19.10.2017. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO. INDENIZAÇÃO. DANOS DECORRENTES DE AGRESSÃO OCORRIDA EM LOCAL DE TRABALHO. SÚMULA 279 DO STF. 1. É inadmissível o extraordinário quando para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, exija-se o reexame das provas dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC. inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC, face à inexistência de fixação de honorários anteriormente” (ARE nº 1.037.498/GO-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/5/18).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DOS ELEMENTOS CONFIGURADORES. SÚMULA 279/STF. 1. A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes nos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. 2. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 3. A alegação formulada no agravo envolve ofensa reflexa à Constituição. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 803.808/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 21/3/18).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente